Tribunal: TJBA
Processo: 8004580-71.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004580-71.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WALTER LUCAS SANTANA MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

APELADO: GILMARA LANI CARVALHO EVANGELISTA e outros

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. MÉRITO. ABERTURA DE PORTA DE VEÍCULO ESTACIONADO SEM ATENÇÃO. INFRAÇÃO AO art. 49 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ COMPROVADA. DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS DEVIDOS. LUCROS CESSANTES A SEREM CALCULADOS EM LIQUIDAÇÃO. VALORES FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo autor e pela ré contra a sentença que julgou procedente uma ação de indenização por acidente de trânsito. O acidente ocorreu porque a ré abriu a porta do seu veículo estacionado e atingiu o autor, que passava de motocicleta. O impacto causou fratura exposta na perna direita do autor, exigindo cirurgia e afastamento do trabalho por sete meses. A sentença condenou a ré a pagar danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes. O autor pede o aumento do dano moral, porém não há comprovação nos autos de deferimento da Justiça Gratuita, nem colacionou comprovação de sua hipossuficiência ou realizou o preparo. A ré pede a anulação da condenação ou a redução dos valores, alegando culpa do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O caso exige definir três pontos: (i) a admissibilidade do recurso do autor, ante a ausência de preparo; (ii) quem foi o responsável pelo acidente; e (iii) se as indenizações por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes são corretas e proporcionais, conforme alegado no apelo da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do autor não merece conhecimento por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. O apelante não recolheu o preparo recursal, haja vista que não há comprovação nos autos de deferimento da Justiça Gratuita, nem colacionou comprovação de sua hipossuficiência, operando-se a deserção.

4. Quanto ao recurso da ré, as provas do processo confirmam que ela agiu sem atenção ao abrir a porta do carro sem olhar o fluxo da via, descumprindo a regra do art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro. Não existe prova de que o autor tenha feito ultrapassagem proibida ou contribuído para o acidente. A culpa é exclusiva da ré.

5. Os danos materiais estão comprovados por recibos de despesas médicas. Os lucros cessantes são devidos porque é fato certo que o autor ficou meses sem poder trabalhar.

6. O dano estético está claro pelas cicatrizes e deformidades causadas pela fratura e pelo uso de suporte metálico na perna.

7. O dano moral é evidente diante do trauma, da dor física e do longo período de imobilidade. O valor fixado em R$ 5.000,00 para os danos morais e R$ 5.000,00 para os danos estéticos respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as lesões da vítima e a condição econômica da ofensora, não havendo motivos para diminuir as quantias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:

1. É responsável pelos danos materiais, morais e estéticos o condutor que, por falta de atenção, abre a porta de veículo estacionado e atinge motociclista que trafegava regularmente na via.

2. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado de forma razoável e proporcional para compensar o sofrimento da vítima, educar o ofensor e evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 49; Código Civil, arts. 186, 402 e 927; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º e § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: Apelação/Reexame Necessário 8002763-58.2024.8.05.0072, Rel(a). Des(a). Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 25/03/2026; Apelação/Reexame Necessário 0501935-98.2016.8.05.0080, Rel(a). Des(a). Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, Publicado em 23/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004580-71.2020.8.05.0146
, em que figuram como apelante WALTER LUCAS SANTANA MAGALHAES e outros e como apelada GILMARA LANI CARVALHO EVANGELISTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER do recurso do Autor e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da Ré
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora